Tribunal: TJDFT
Processo: 0701244-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701244-96.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CENTRO POPULAR DE FORMACAO DA JUVENTUDE, AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR CULTURAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 30/03/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR